Tribunal: TJSP
Processo: 1021929-53.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação cível – Ação de consignação em pagamento – Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida - Mera repetição dos argumentos expostos na inicial, com singelas modificações - Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação - Violação ao princípio da dialeticidade - Requisitos do art.

Ementa:
Apelação cível – Ação de consignação em pagamento – Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida - Mera repetição dos argumentos expostos na inicial, com singelas modificações - Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação - Violação ao princípio da dialeticidade - Requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC não atendidos – Recurso não conhecido.